Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS: ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A DINÂMICA DO INFAUSTO. AUTORA QUE EMPREENDEU MARCHA À RÉ PARA RETIRAR SEU VEÍCULO DO ESTACIONAMENTO. RÉU QUE TRANSITAVA NA VIA. FATOS INCONTROVERSOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA DISPOSTA NO ART. 36 DO CTB. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilização civil exige a demonstração inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal existente entre eles.

2. Ainda que a colisão traseira atraia a presunção relativa de culpa do condutor que trafegava atrás, deve ser demonstrada a dinâmica do acidente e a conduta ilícita do motorista.

2.1. No caso, não há nos autos perícia, fotos dos veículos envolvidos ou do local em que se sucedeu o acidente, havendo apenas o boletim de ocorrência no qual consta que a autora estava retirando o seu veículo de estacionamento de supermercado, conforme inclusive alega na inicial, ao passo que o réu já transitava na pista de rolamento.

2.2. Segundo o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

2.3. A autora, ao empreender marcha à ré com vistas a retirar o seu veículo do estacionamento, deveria ter observado a preferência do veículo do réu, que já transitava na via.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.